Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.
2. Por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício.
3. Incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, inc. II, do CPC).
4. Agravo de instrumento provido.